Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-57.2020.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo: 1000810-57.2020.8.11.0039
Origem: VARA ÚNICA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS e ALAIDE VENTUROLI
Recorrida: ALAIDE VENTUROLI e MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DO ADICIONAL. DATA DE INÍCIO PARA O RECEBIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência pela qual restou reconhecido o direito da servidora pública municipal ao recebimento de adicional de insalubridade no grau médio, sendo determinado o pagamento pelo período não prescrito, com a aplicação de prescrição quinquenal.
2. O município recorreu da decisão, pretendendo a reforma da sentença, sob o fundamento de que não deve ser respeitado o princípio da legalidade e julgada improcedente a pretensão do recebimento do adicional de insalubridade no caso em comento.
3. Já a servidora pública alega que no caso em tela deve ser reformada a sentença no que tange ao marco inicial para a inclusão do adicional, devendo ser desde o ingresso na função insalubre, respeitado o quinquênio prescricional.
4. O adicional em comento tem caráter indenizatório e é condicionado ao exercício do trabalho em circunstâncias insalubres. Trata-se de parcela contraprestativa devida ao servidor que é exposto a condições insalubres, logo, não se trata de verba salarial típica.
5. Assim, comprovado o labor em condições insalubres, devido é o adicional na proporção indicada no laudo pericial realizado.
6. A servidora pública tomou posse em 14.03.1996 (id. 178747696) e pretende o recebimento do adicional desde a nomeação.
7. Ressalte-se que somente foi comprovado o exercício de atividade insalubre em 2010 – id. 178747674, data de conclusão do Laudo. Logo, a partir dessa data surge o direito ao adicional de insalubridade, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao laudo juntado nos autos, uma vez não há prova anterior de atividade insalubridade exercida pela parte servidora.
8. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. (...) 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (...) 5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.” (STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)
9. De outro lado, restou comprovado com a apresentação do laudo juntado com a exordial que atividade exercida é insalubre, não havendo que se falar em prova unilateral, ademais, não foi apresentado no momento processual oportuno impugnação específica quanto a prova da inexistência de atividade insalubre.
10. Logo, no caso concreto, havendo comprovação de trabalho insalubre, o adicional respectivo deve ser pago e a incidência é desde a data em que restou comprovado o direito ao respectivo adicional – 2010.
11. Ademias, no caso em apreço a demanda foi ajuizada em 2020, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal.
12. Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
13. Deixo de condenar o ente municipal ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
14. Condeno o município o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.
15. Por fim, condeno a servidora pública ao pagamento de metade das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação, permanecendo a execução suspensa enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000810-57.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), ALAIDE VENTUROLI - CPF: 626.761.301-10 (RECORRIDO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAIDE VENTUROLI - CPF: 626.761.301-10 (RECORRENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024